Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-87.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER SOUZA OLIVEIRA - CPF: 299.894.341-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1000348-87.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

KLEBER SOUZA OLIVEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA GLEBA RESISTÊNCIA. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. PROVAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.000,00(mil reais) a título de danos morais.

2.
Insurgência da parte promovente pela majoração dos danos morais.

3.
Analisando as provas do processo, verifica-se que não há qualquer protocolo ou reclamação pelo consumidor, bem como provas de que sua residência teve suspenso o serviço de energia.

4.
O que se consta nos autos são apenas protocolos de Unidade Consumidora-UC pertencente a terceiro não integrante da lide, referentes a assuntos diversos como: consulta relação de contas, consulta do andamento da solicitação de ocorrência técnica, comunicação de falta de energia e protocolos abertos sem informação da causa.

5.
Ausente provas de que houve interrupção por prazo superior na UC do reclamante, não restou configurado o ato ilícito. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

6.
A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

7.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.
Dano moral não caracterizado.

9.
Em casos semelhantes ao sub judice, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – GLEBA RESISTÊNCIA
– ZONAL RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER -
PROVAS GENÉRICAS
- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. No caso, as alegações da recorrente estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. 3. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação à reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000396-46.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA
GLEBA RESISTÊNCIA - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL CONCEDIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA AUTORA
– DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL NÃO CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1000325-44.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

10.
Sentença mantida em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023